Tribunal: TJDFT
Processo: 0712882-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA INFOJUD E SNIPER NÃO REALIZADAS. VIABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Diante do transcurso de lapso temporal superior a um ano desde a realização das últimas pesquisas em busca de bens do devedor c/c ausência de buscas via INFOJUD E SNIPER, em observância ao princípio da cooperação e a fim de se alcançar a efetividade do processo executivo, afigura-se razoável a realização de consultas aos referidos sistemas. Precedentes.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.